Tribunal: TJSP
Processo: 0008290-43.2017.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente o pedido formulado pela executada em impugnação ao cumprimento de sentença, para reduzir o valor da multa cominatória que constitui o crédito perseguido na fase executiva – Insurgência da executada – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Pronunciamento judicial que não extingue

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que acolheu parcialmente o pedido formulado pela executada em impugnação ao cumprimento de sentença, para reduzir o valor da multa cominatória que constitui o crédito perseguido na fase executiva – Insurgência da executada – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Pronunciamento judicial que não extingue a execução possui natureza jurídica de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil – Hipótese em que o recurso interposto é inadequada – Inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade – Erro grosseiro configurado, eis que ausente dúvida objetiva acerca do recurso cabível – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 0008290-43.2017.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é
apelante AZZI GESTÃO CONDOMINIAL, SERVIÇOS E DESIGN LTDA, é
apelado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUIMARÃES ROSA LADO B.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 0008290-43.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 27.848
Voto no 27.848
Apelação Cível no 0008290-43.2017.8.26.0152
Comarca: Cotia - 3a Vara Civel
Apelante: Azzi Gestão Condominial, Serviços e Design Ltda
Apelado: Condomínio Residencial Guimarães Rosa Lado B
Juiz(a) de 1a Inst.: Carlos Alexandre Aiba Aguemi
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Fase de cumprimento de sentença Decisão que acolheu
parcialmente o pedido formulado pela executada em
impugnação ao cumprimento de sentença, para reduzir o
valor da multa cominatória que constitui o crédito
perseguido na fase executiva Insurgência da executada
Impossibilidade
de
conhecimento
do
recurso

Pronunciamento judicial que não extingue a execução
possui natureza jurídica de decisão interlocutória, nos
termos do art. 203, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil
Hipótese em que o recurso interposto é inadequada

Inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do Código de
Processo
Civil

Inaplicabilidade
do
princípio da
fungibilidade Erro grosseiro configurado, eis que ausente
dúvida objetiva acerca do recurso cabível RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação cautelar de exibição de
documentos cumulada com protesto para a interrupção da prescrição”,
ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUIMARÃES ROSA LADO B
contra AZZI GESTÃO CONDOMINIAL, SERVIÇOS E DESIGN LTDA, em
fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente o pedido formulado
pela executada em impugnação ao cumprimento de sentença, para reduzir o
valor do crédito objeto de execução, relativo a multa diária, para
R$ 15.000,00 (fls. 75/76).
Recorre a executada. Afirma ter promovido todas as
diligências necessárias para a solução da controvérsia, mas que dependia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 0008290-43.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 27.848
da instituição financeira para a obtenção dos extratos bancários pretendidos.
Salienta ter pleiteado a expedição de ofício pelo juízo de primeiro grau para
que a instituição financeira prestasse as informações devidas. Alega ter
apresentado apenas parte dos extratos bancários requeridos, tendo em vista
o encerramento da conta à qual se referiam, o que restou comprovado.
Argumenta que deve ser excluída a multa cominatória fixada pelo D. Juízo a
quo, nos termos do que autoriza o artigo 537, §1o, do Código de Processo
Civil.
Recurso recebido e contrariado (fls. 88/91).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se, na origem, de incidente de cumprimento de
sentença promovido no bojo de ação cautelar de exibição de documentos
ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GUIMARÃES ROSA LADO B
contra AZZI GESTÃO CONDOMINIAL, SERVIÇOS E DESIGN LTDA.
Segundo consta dos autos, a fase de cumprimento de
sentença tem por objeto apenas a execução de multa cominatória fixada
pelo D. Juízo a quo para a hipótese de não apresentação dos extratos
pleiteados pelo autor, ora exequente.
Intimada para realizar o pagamento do débito, a ré, ora
executada, apresentou impugnação, pleiteando a exclusão da multa
cominatória e, consequentemente, da fase executiva (fls. 24/35).
Assim é que o D. Juízo a quo acolheu parcialmente o
pedido formulado pela executada, nos seguintes termos (fls. 75/76):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 0008290-43.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 27.848
"Assiste razão, em parte, à executada.
A omissão e demora em atender à ordem
judicial faz incidir a multa diária. Quanto a isso não há
dúvida. A multa, contudo, deve guardar proporção com os
fatos debatidos nos autos e não se prestam a enriquecer
seu credor.
No caso presente, a multa diária revela-se
excessiva e merece revisão de ofício
Nesse sentido: 'A multa diária poderá, mesmo
depois de transitada em julgado a sentença, ser
modificada, para mais ou para menos, conforme seja
insuficiente ou excessiva. O dispositivo indica que o valor
da astreinte não faz coisa julgada material, pois pode ser
revista mediante a verificação de insuficiência ou
excessividade. O excesso a que chegou a multa aplicada
justifica a redução (STJ-3a T., REsp 705.914, rel. Min.
Gomes de Barros, j. 15.12.05).
Revejo, portanto, as astreintes para o valor final
de R$ 15.000,00, proporcional às questões debatidas
neste feito.
Pelo
exposto,
ACOLHO
EM
PARTE
a
impugnação ao cumprimento de sentença para o fim de
revisar o crédito exequendo nos termos acima alinhavados.
Tornando-se definitiva esta decisão, prossiga a
execução".
Contra esta decisão se insurge a executada, ora
apelante.
O recurso não comporta conhecimento.
Com efeito, o artigo 203, §1o, do Código de Processo
Civil, é claro ao estabelecer que "sentença é o pronunciamento por meio do
qual o juiz, com fundamento nos art. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do
procedimento comum, bem como extingue a execução.".
Por sua vez, o artigo 203, §2o, do Código de Processo
Civil, dispõe que decisão interlocutória “é todo pronunciamento judicial de
natureza decisória que não se enquadre no §1o.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 0008290-43.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 27.848
Na hipótese, o teor da decisão recorrida evidencia que a
execução prosseguirá, de modo que não resta dúvida quanto à natureza do
pronunciamento impugnado, que é uma decisão interlocutória.
Ora, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo
Civil, o recurso cabível contra a sentença é a apelação, ao passo que o
artigo 1.015 do Diploma Processual prevê a impugnação por meio do
recurso de agravo de instrumento das “decisões interlocutórias proferidas na
fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.”
Portanto, é inequívoca a inadequação do recurso
manejado pela executada, o que impede seu conhecimento.
É oportuno destacar que, no caso, não é possível a
aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que inexiste dúvida objetiva
acerca recurso cabível, restando configurado o erro grosseiro.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação
julgada improcedente. Decisão de rejeição que não
importou em extinção da execução. Interposição de
recurso de apelação. Inadmissibilidade. Inexistência,
ademais, de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.
Erro crasso. Caracterização. Não recebimento do
apelo. Recurso não conhecido" (TJSP; Apelação Cível
0005063-04.2018.8.26.0704; Relator (a): Gilberto dos
Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XV - Butantã - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/05/2019; Data de Registro: 10/05/2019,
grifo nosso).
"APELAÇÃO

IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
MULTA FIXADA

AFASTAMENTO
OU
REDUÇÃO
DO
VALOR

Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 0008290-43.2017.8.26.0152 - Cotia - Voto no 27.848
parcialmente, apenas para limitar o valor da multa
fixada
Inocorrência de extinção da execução
A
decisão que resolver a impugnação, sem a extinção
da execução, é recorrível mediante agravo de
instrumento - Impossibilidade de recebimento do
apelo como agravo
Inaplicabilidade do princípio da
fungibilidade Erro grosseiro Inteligência do art. 203,
§1o, c.c. art. 1.015, parágrafo único, ambos do atual CPC
Precedentes deste TJSP - Apelo não conhecido" (TJSP;
Apelação Cível 0000712-83.2016.8.26.0210; Relator (a):
Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Guaíra - 1a Vara; Data do Julgamento:
28/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018, grifo nosso).
"Compra e venda. A decisão que acolhe
apenas em parte a impugnação ao cumprimento de
sentença, para reduzir o valor total das astreintes,
mas não põe fim à execução, deve ser desafiada por
meio de agravo de instrumento, não de apelação.
Exegese dos arts. 203, § 1o, 1.009, caput, e 1.015,
parágrafo único, do CPC/2015. Impossibilidade de
aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de
erro grosseiro. Precedentes desta E. Corte e do Col.
Superior Tribunal de Justiça. Ademais, em anterior agravo
de instrumento interposto pelo executado, esta Col.
Câmara já manifestou o entendimento de que a redução
da multa determinada na origem resultou em quantia
compatível com as circunstâncias do caso. Recurso não
conhecido"
(TJSP;
Apelação
Cível
1004458-29.2016.8.26.0278; Relator (a): Gomes Varjão;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itaquaquecetuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/08/2018; Data de Registro: 06/08/2018, grifo nosso).
Portanto, é mesmo inviável o conhecimento desta
apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator